Tribunal: STF
Processo: AI 486532
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA CONSTITUCIONAL. Presente matéria de envergadura constitucional, conforme reconhecido no recurso extraordinário nº 593.849, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de março de 2017, e atendidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, deve-se observar a tese firmada sob o ângulo da repercussão geral.